Tribunal: TJDFT
Processo: 0705696-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PERÍCIA CONTÁBIL. APURAÇÃO DE HAVERES. BAIXA COMPLEXIDADE. CAPACIDADE TÉCNICA. PERITO. DEMONSTRADA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.

1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.

2. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. Ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, compete analisá-la livremente. Assim, incumbe ao Magistrado, após eventuais impugnações das partes, verificar se o perito nomeado detém ou não a qualificação técnica necessária para o desenvolvimento dos trabalhos que lhe foram incumbidos.

4. In casu, além da competência técnica demonstrada pelo perito nomeado pelo juízo de origem para a realização de perícia de baixa complexidade, esse apresenta vasta experiência em cálculos atuariais, fato que aponta pela desnecessidade, na hipótese, de formação em Ciência Contábeis, em especial quando demonstrada a capacitação técnica por intersecção de competências entre a referia área do conhecimento e àquelas inerentes à habilitação em administração de empresas, conforme grade horária do mencionado curso superior.

5. Agravo interno prejudicado.

6. Recurso conhecido e desprovido.